Tribunal: TJMT
Processo: 1014519-43.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014519-43.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HEMERSON LEITE DE SOUZA - CPF: 691.197.161-68 (ADVOGADO), DONAVAN ISAAC MACHADO CARDOSO - CPF: 003.837.881-70 (AGRAVANTE), UMBERTO PAULO SAWARIS - CPF: 514.344.151-04 (AGRAVADO), ANTONIO LUIZ DE DEUS JUNIOR - CPF: 593.512.251-00 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE PEDRO SWARIS - CPF: 055.910.070-15 registrado(a) civilmente como ESPÓLIO DE PEDRO SWARIS (AGRAVADO), UMBERTO PAULO SAWARIS - CPF: 514.344.151-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO REIVINDICATÓRIA – PERÍCIA DE BENFEITORIAS E DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL – DECISÃO QUE ATENDE ESTRITAMENTE À DETERMINAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO – MANUTENÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Se o Juízo de origem estabelece a indenização por benfeitorias e a desocupação do imóvel em Ação Reivindicatória com trânsito em julgado, deve ser mantida a decisão que, em Cumprimento de Sentença, atende estritamente a essas determinações.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1014519-43.2024.8.11.0000 da decisão da 3ª Vara Cível da comarca de Cuiabá que, em Cumprimento de Sentença proferida em Ação Reivindicatória julgada procedente, determinou a desocupação do imóvel pelo agravante.

Este alega que sua oficina mecânica ocupa dois terrenos contíguos - um deles de sua propriedade e o outro o objeto do litígio. Ressalta que existe a probabilidade de o agravado demolir as benfeitorias necessárias que ele (agravante) construiu no local, visto que não as reconhece, o que dificultará a correta avaliação pela perícia determinada no
decisum
recorrido e lhe causará prejuízos.

Pede que a desocupação seja postergada para depois da realização da prova pericial.

Efeito suspensivo indeferido (ID. 218040179).

Intimado, o agravado não ofereceu contraminuta (ID. 223426651).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante se insurge contra a decisão que, em Cumprimento de Sentença de Ação Reivindicatória, determinou a realização de perícia no imóvel para apuração das benfeitorias indenizáveis, além da sua desocupação.

O agravante alega que ao se retirar do local a oficina mecânica que construiu em parte de terreno de sua propriedade e parte na área em discussão venha a ser demolida pelo agravado, o que impedirá a efetivação da prova pericial.

Todavia, essa probabilidade não está evidenciada nos autos.

Ademais, o trânsito em julgado da Ação de conhecimento ocorreu em 7-7-2021 (ID. 60267940 – feito de origem), ou seja, já se passaram 3 anos e o
decisum
precisa ser cumprido.

Importante registrar que, determinada a perícia e constando na demanda fotos e descrição detalhada da oficina com notas fiscais das despesas de construção (IDs. 10347702, 10347707 e 10347733, primeira instância), o agravante pode se valer da via processual adequada para responsabilizar o agravado caso ocorra a demolição.

Desse modo, impõe-se a manutenção do
decisum
, que apenas atende estritamente à sentença que transitou em julgado.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024